Tribunal: TJBA
Processo: 8011809-93.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011809-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGIANE SILVA ROCHA Advogado(s): YURI FERNANDES DE SOUZA REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada, reconhecendo-lhe o direito à integralidade e à paridade de proventos, com observância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter reconhecido a ausência de comprovação documental da paridade remuneratória da impetrante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas. 4. No caso, a questão referente à paridade remuneratória foi expressamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu o direito da impetrante com base no ato de aposentadoria publicado, fundamentado nas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005. 5. Inexistindo omissão, o recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável do julgamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.306/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8011809-93.2024.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargada REGIANE SILVA ROCHA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator